Tribunal: TJBA
Processo: 0361781-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361781-78.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR E TRANSFERÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que, em ação coletiva, a condenou à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente de alunos a título de taxa para transferência e expedição de documentos. O recurso não foi conhecido no que tange ao pedido de afastamento dos danos morais, por manifesta ausência de interesse recursal, uma vez que não houve condenação a este título na origem. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da cobrança de taxas para expedição de histórico escolar e para transferência de alunos; (ii) a configuração de má-fé a ensejar a repetição do indébito em dobro; (iii) a responsabilidade da instituição no processo de transferência do FIES; a alegação de iliquidez da sentença; e (v) a suposta perda de objeto da demanda pelo decurso do tempo. III. Razões de decidir A cobrança de valores para expedição de documentos necessários à vida acadêmica, como o histórico escolar para transferência, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por criar embaraço financeiro à liberdade do consumidor de contratar. A má-fé da instituição restou comprovada pela admissão de seu preposto, em inquérito civil, quanto à cobrança pela primeira via do histórico, e pela imposição de taxa genérica e elevada, o que justifica a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. A instituição de ensino possui o dever de colaborar com o processo de transferência do FIES, não tendo se desincumbido do ônus de provar o cumprimento de suas obrigações (art. 373, II, do CPC), configurando falha na prestação do serviço. Em ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos, a condenação genérica, com a apuração dos valores devidos em fase de liquidação, é a sistemática prevista pelo art. 95 do CDC, não havendo que se falar em nulidade por iliquidez da sentença. A eventual mudança de conduta da ré não acarreta a perda do objeto da ação, pois subsiste o dever de reparar os danos causados aos consumidores lesados durante o período da prática ilícita. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 01